Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000203-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PACIENTE CONDENADO À PENA DE
06 ANOS, 01 MÊS E 10 DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.REGIME SEMIABERTO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INALBERGAMENTO.

PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. REGISTROS DESABONADORES DA VIDA PREGRESSA DO SENTENCIADO.
Risco de reiteração delitiva E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PROGRESSÃO DE REGIME PREVISTA NA LEP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO.

CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM PARA GARANTIR AO PACIENTE O DIREITO DE CUMPRIR A PRISÃO CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 716 DO STF.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Roberto Figueiredo da Silva, Advogado, em favor de Leandro Pereira Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, Dr. Cidval Santos Sousa Filho.

2.
Extrai-se que o paciente foi condenado a 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em regime inicial semiaberto pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), sem direito de recorrer em liberdade.

3.
Ab initio
, não prospera a alegação de reformatio in pejus porquanto evidente o erro material na sentença, legitimando a atuação do Magistrado ao proceder a retificação, compatibilizando o
decisum
com o histórico e o real contexto fático-processual.

4.
Com efeito, os elementos colhidos nos fólios evidenciam a gravidade concreta do delito, justificando a necessidade de manutenção da medida constritiva da liberdade para garantia da ordem pública.

5.
In casu
, não se pode ignorar a expressiva quantidade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas em poder do Paciente – 95 comprimidos de ecstasy – juntamente com embalagens e outros materiais e, inclusive, documento de identidade falso.

6.
Sobressai ainda que tal apreensão se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº 8005507-45.2023.8.05.0271, proveniente de investigação paralela pelo suposto envolvimento do Paciente em prática de pornografia infantil.

7.
Inclusive, em que pese a argumentação expendida pela combativa defesa, não há nos autos documento formal a comprovar o arquivamento do referido procedimento e, mesmo que houvesse, tal circunstância, por si só, não arrefeceria o juízo de periculosidade e o receio de reiteração delitiva que recai sobre o Paciente, porquanto remanescem outros registros desabonadores da sua vida pregressa.

8.
Nesse contexto,
se a prisão preventiva já se mostrava necessária à garantia da ordem pública antes mesmo da decisão meritória, não há que se cogitar de constrangimento ilegal advindo da sentença condenatória que reafirma os motivos para sua mantença, a
licerçada em fundamentação contundente e idônea,
satisfazendo o quanto prescrito no art. 387 §1º do CPP.

9.No caso em tela, tal omissão não acarreta qualquer prejuízo ao sentenciado, eis que, efetivamente, o computo da prisão provisória não teria o condão de modificar o regime inicial fixado para cumprimento da pena, que não se confunde com o direito à progressão previsto na Lei de Execuções Penais, com requisitos próprios.

10.Apesar de não haver incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, afigura-se desproporcional a submissão do Paciente à situação de segregação mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, com fulcro no Princípio da Homogeneidade, nos termos da Súmula 76/ STF.

11.Dessarte, impõe-se, com fulcro no art. 267 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a concessão
ex officio
da ordem de Habeas Corpus, a fim de que o Paciente possa aguardar o trânsito em julgado da Sentença Penal Condenatória segregado em estabelecimento prisional adequado e na forma legalmente destinada ao regime semiaberto.

12.Por medidas de ordem prática, urge determinar a expedição de ofício à Autoridade Coatora,
estimando-se que sejam adotadas as providências
necessárias à expedição de guia de execução provisória e transferência do Paciente para unidade destinada ao cumprimento de penas em regime semiaberto,
salvo
se por outra razão não estiver segregado em regime mais gravoso, a fim de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória.

13.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Maria Augusta Almeida Cidreira Reis.

14. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8000203-97.2026.8.05.0000,
tendo como Impetrante Roberto Figueiredo da Silva, Advogado, em favor de
Leandro Pereira Santos
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHE
CER E
CONCED
ER
PARCIALMENTE A ORDEM,
apenas para determinar a compatibilização entre a prisão cautelar e o modo de execução da pena determinado no comando sentencial, se por outro motivo não estiver preso em regime mais gravoso
,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10/19